Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-55.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0710535-97.2018.8.07.0016 DESPACHO Em que pese a certidão de id. 48714839, não consta nos autos a citação da ré GW CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA para oferta de contrarrazões. Assim, em conformidade com o art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se a apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator